Tribunal: STF
Processo: ARE 1478678
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA TRIBUTAÇÃO NO DESTINO. TEMA 590 (RE 688.223). MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pelas alíneas a, c e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART. 1, §1º, DA LC 116/03. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE DA LEI BRASILEIRA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. RESULTADOUTILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. - A discussão travada nos autos do mandado de segurança diz, essencialmente, com a incidência, ou não, do ISSQN sobre a importação de serviços prestados no exterior, bem como com a inconstitucionalidade do §1º do art. 1º da Lei Complementar nº. 116/03, arguida pelo impetrante e reiterada nas razões recursais. - No âmbito constitucional a competência dos entes federados é delimitada pelo princípio da territorialidade, impondo aos municípios tributar o serviço prestado dentro dos limites de seu território, o que impediria, segundo a tese sustentada pelo apelante, a exação sobre serviços advindos do exterior. - No tocante ao ISS, o legislador definiu como local da prestação do serviço o do estabelecimento tomador ou, em caso de prestação iniciada no exterior, o do intermediário do serviço, de modo que aos municípios foi possibilitada a tributação, mais precisamente, sobre o serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. A LC nº 116/2003 nada mais fez do que adotar o princípio do destino como o aplicável às importações de serviços a fim de exonerar as exportações e fazer incidir o imposto nos serviços oriundos do exterior, de modo que, em verdade, a incidência do ISS em casos tais é ínsita ao sistema constitucional brasileiro, o qual não apenas autoriza, mas impõe a cobrança. Sendo o aspecto material do fato gerador do ISS a prestação de serviço, resta claro que o seu aspecto temporal coincide com o momento em que o tomador usufrui do serviço executado pelo prestador. - Quer dizer, ainda que haja prestação do serviço no exterior, é possível sua tributação em virtude do fato do local onde efetivamente se aproveitar o serviço ser em território nacional, porquanto “não é propriamente a atividade material da concretização do serviço, mas quando da sua consumação ou, no mínimo, onde se materializar sua utilidade” (“ut” trecho do voto vista do em. Desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa nos autos n. 70080884166) o raciocínio a ser aplicado na importação de serviços, o que afasta, decorrência lógica, a alegação de ilegalidade da cobrança e inconstitucionalidade do dispositivo complementar. - Na hipótese dos autos, o próprio apelante afirma em suas razões que contrata empresas com sede na França, as quais lhe prestam serviços integralmente no exterior, quando então os resultados são encaminhados para o Brasil, onde, por conseguinte, são aplicados nas mais variadas áreas. Dessa forma, consoante o conceito resultado-utilidade, constatável dos autos que os serviços contratados pela recorrente são fruídos em solo brasileiro, local onde o contrato pelo tomador do serviço surte resultado prático. Em suma, não havendo falar em ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança tributária em questão, bem como pelo fato de que os serviços contratados do exterior pela autora permitem a conclusão de que a fruição se dá em território brasileiro, perfeitamente possível a incidência de ISS em tais serviços, não merecendo reparo a sentença que denegou a segurança. APELO DESPROVIDO.” 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 150, inciso I, e 156, inciso III e § 3º, inciso II, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do permissivo constitucional, observo que a recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO INCABÍVEL PELA ALÍNEA B DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. III - A interposição de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102 da Constituição demanda a existência de declaração formal de inconstitucionalidade, nos termos do art. 97 da Constituição. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.189.677-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/2019) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III, b e c. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local. Súmula 280 do STF. II - Matéria que demanda a análise de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - O Tribunal a quo não declarou inconstitucional lei federal ou tratado, tampouco julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível a interposição de recurso extraordinário com base nas alíneas b e c do art. 102, III, da Constituição. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 693.802-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/8/2008) 



    Com efeito, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 688.223, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/3/2022, por meio do qual se resolveu o Tema 590 de Repercussão geral, fixou a seguinte tese: “[é] constitucional a incidência do ISS no licenciamento ou na cessão de direito de uso de programas de computação desenvolvidos para clientes de forma personalizada, nos termos do subitem 1.05 da lista anexa à LC nº 116/03. Confira-se, a propósito, a ementa, in verbis:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ISS. Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação desenvolvidos para clientes de forma personalizada. Subitem 1.05 da lista anexa à LC nº 116/03. Constitucionalidade. Precedentes do Tribunal Pleno. 1. Recentemente, o Tribunal Pleno, no julgamento das ADI nºs 1.945/MT e 5.659/MG, consignou que a tradicional distinção entre software de prateleira (padronizado) e por encomenda (personalizado) não é mais suficiente para a definição da competência para a tributação dos negócios jurídicos que envolvam programas de computador em suas diversas modalidades. 2. Na mesma oportunidade, a Corte aduziu que o legislador complementar, adotando critério objetivo, buscou dirimir conflitos de competências em matéria tributária envolvendo softwares, estabelecendo, no subitem 1.05 da lista anexa à LC nº 116/03, que estão sujeitos ao ISS o licenciamento e a cessão de direito de uso de programas de computação. Pontuou-se, ademais, que, conforme a Lei nº 9.609/98, o uso de programa de computador no País é objeto de contrato de licença. 3. Ainda naquela ocasião, o Tribunal consignou que, associado a isso, não se pode desconsiderar o fato de que é imprescindível a existência de esforço humano direcionado para a construção de programas de computação, sejam eles de qualquer tipo, configurando-se obrigação de fazer, a qual também se encontra presente nos demais serviços prestados ao usuário, como no help desk, nas atualizações etc. Outrossim, asseverou o Tribunal haver prestação de serviço no modelo denominado Software-as-a-Service (SaaS). 4. Aplica-se ao presente caso a orientação firmada no julgamento das citadas ações diretas. 5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 590 de repercussão geral: “[é] constitucional a incidência do ISS no licenciamento ou na cessão de direito de uso de programas de computação desenvolvidos para clientes de forma personalizada, nos termos do subitem 1.05 da lista anexa à LC nº 116/03”. 6. Recurso extraordinário não provido. 7. Os efeitos da decisão foram modulados nos termos da ata do julgamento.” (RE 688.223, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 3/3/2022)



    Em exame ao precedente suso, desponta que a Corte, analisando a tributação nos contratos de licenciamento de softwares, reconheceu a legitimidade dos municípios para tributar serviços prestados no exterior e usufruídos no território nacional, e, portanto, a constitucionalidade da incidência do ISS, máxime ao adotar o princípio da tributação no destino como norteador do decidido no Tema 590, com vistas à desoneração das exportações e à tributação das importações de bens ou serviços, a fim de que todos sejam submetidos a idêntica carga tributária.



    Neste sentido, anoto as decisões monocráticas prolatadas nos seguintes processos: ARE 1.159.227 ED, rel. Min. Edson Fachin. DJe de 22/8/2024, e ARE 1.049.045, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/5/2023.



    Dessa orientação, contudo, não divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Inobstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente